Tribunal: STJ
Processo: 5075881-60.2021.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2107571 - RS (2023/0388136-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MOISES IURK
ADVOGADOS
: JUSCELINO CLAYTON CASTARDO - PR042201
DANIEL FERNANDO PASTRE - PR042216
EMBARGADO
: FMM - ENGENHARIA LTDA
OUTRO NOME
: FMM - ENGENHARIA - EIRELI - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: LUCAS PAULO SOUZA OLIVEIRA - SP337817
TALITA MUSEMBANI VENDRUSCOLO - SP0322581
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: FABIULA MULLER KOENIG - PR022819
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - PR056918
FRANCIELE CONCEIÇÃO LOFF MAIA - PR101312
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINANCIAMENTO
HABITACIONAL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUROS
MORATÓRIOS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PROVIDOS.
RAZÕES DE DECIDIR
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Turma do STJ que
não conheceu de recurso especial interposto em ação de procedimento comum
ajuizada contra a Caixa Econômica Federal e a construtora, pleiteando
restituição de valores pagos a título de juros de obra, além de indenização por
lucros cessantes e danos morais, em razão de atraso na entrega de imóvel
adquirido.
2. O acórdão embargado determinou que os juros de mora incidentes sobre os
danos morais, correspondentes à variação da taxa SELIC, deveriam incidir a
partir da citação, ao invés de incidirem a partir do evento danoso.
3. A parte embargante alegou erro material e contradição no acórdão
embargado, sustentando que os juros de mora sobre os danos morais deveriam
incidir desde o evento danoso, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A questão em discussão consiste em saber se os juros moratórios sobre a
indenização por danos morais devem incidir desde o evento danoso ou a partir
da citação, considerando a jurisprudência consolidada do STJ e a aplicação do
do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.
art. 398
5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não sendo admitidos para rediscutir questões já
decididas.
Documento eletrônico VDA53233681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 58eb990a-dea8-4116-9253-68f79effb054

6. A contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração refere-se à
incompatibilidade entre as premissas e disposições da própria decisão
embargada.
7. A jurisprudência consolidada do STJ, com base no
do Código Civil e
art. 398
na Súmula 54, estabelece que os juros moratórios sobre indenização por danos
morais devem incidir desde o evento danoso em casos de responsabilidade
extracontratual.
8. No caso, o acórdão embargado incorreu em erro material e contradição ao
determinar que os juros de mora incidentes sobre os danos morais deveriam
incidir a partir da citação, contrariando a jurisprudência consolidada.
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração providos com efeitos
infringentes para corrigir o erro material e contradição apontados, conhecer do
recurso especial e dar-lhe provimento, determinando que os juros moratórios
sobre os danos morais incidam desde a data de ocorrência do evento danoso.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
16/12/2025,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 58eb990a-dea8-4116-9253-68f79effb054

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2107571 - RS (2023/0388136-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MOISES IURK
ADVOGADOS
: JUSCELINO CLAYTON CASTARDO - PR042201
DANIEL FERNANDO PASTRE - PR042216
EMBARGADO
: FMM - ENGENHARIA LTDA
OUTRO NOME
: FMM - ENGENHARIA - EIRELI - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: LUCAS PAULO SOUZA OLIVEIRA - SP337817
TALITA MUSEMBANI VENDRUSCOLO - SP0322581
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: FABIULA MULLER KOENIG - PR022819
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - PR056918
FRANCIELE CONCEIÇÃO LOFF MAIA - PR101312
EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINANCIAMENTO
HABITACIONAL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUROS
MORATÓRIOS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PROVIDOS.
RAZÕES DE DECIDIR
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Turma do STJ que
não conheceu de recurso especial interposto em ação de procedimento comum
ajuizada contra a Caixa Econômica Federal e a construtora, pleiteando
restituição de valores pagos a título de juros de obra, além de indenização por
lucros cessantes e danos morais, em razão de atraso na entrega de imóvel
adquirido.
2. O acórdão embargado determinou que os juros de mora incidentes sobre os
danos morais, correspondentes à variação da taxa SELIC, deveriam incidir a
partir da citação, ao invés de incidirem a partir do evento danoso.
Documento eletrônico VDA52921464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:28
Código de Controle do Documento: c87b8696-17cc-497a-ad0e-2e3ca12e4b9c

3. A parte embargante alegou erro material e contradição no acórdão
embargado, sustentando que os juros de mora sobre os danos morais deveriam
incidir desde o evento danoso, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A questão em discussão consiste em saber se os juros moratórios sobre a
indenização por danos morais devem incidir desde o evento danoso ou a partir
da citação, considerando a jurisprudência consolidada do STJ e a aplicação do
do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.
art. 398
5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não sendo admitidos para rediscutir questões já
decididas.
6. A contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração refere-se à
incompatibilidade entre as premissas e disposições da própria decisão
embargada.
7. A jurisprudência consolidada do STJ, com base no
do Código Civil e
art. 398
na Súmula 54, estabelece que os juros moratórios sobre indenização por danos
morais devem incidir desde o evento danoso em casos de responsabilidade
extracontratual.
8. No caso, o acórdão embargado incorreu em erro material e contradição ao
determinar que os juros de mora incidentes sobre os danos morais deveriam
incidir a partir da citação, contrariando a jurisprudência consolidada.
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração providos com efeitos
infringentes para corrigir o erro material e contradição apontados, conhecer do
recurso especial e dar-lhe provimento, determinando que os juros moratórios
sobre os danos morais incidam desde a data de ocorrência do evento danoso.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por MOISÉS IURK contra acórdão
desta colenda Quarta Turma, assim ementado:
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FINANCIAMENTOHABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
CORREÇÃOMONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Ação de procedimento comum ajuizada contra a Caixa Econômica Federal e
a construtora, pleiteando restituição de valores pagos a título de juros de obra,
além de indenização por lucros cessantes e danos morais, em razão de atraso
na entrega de imóvel adquirido.
Documento eletrônico VDA52921464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:28
Código de Controle do Documento: c87b8696-17cc-497a-ad0e-2e3ca12e4b9c

2. Sentença de primeira instância condenou as rés, de forma solidária, à
restituição dos juros de obra pagos, ao pagamento de lucros cessantes e à
indenização por danos morais, com atualização monetária e juros de mora.
3. O Tribunal Regional Federal da 4a Região deu parcial provimento ao recurso
de apelação da autora, majorando o valor da indenização por danos morais,
reconhecendo a solidariedade da Caixa Econômica Federal e determinando a
aplicação da taxa SELIC para atualização dos valores indenizatórios.
4. Recurso especial interposto pela autora alegando violação aos arts. 398 e
405 do Código Civil e às Súmulas 54 e 362 do STJ, quanto à forma de
incidência dos juros moratórios e correção monetária, além de apontar na
decisão recorrida. reformatio in pejus
5. A questão em discussão consiste em definir:
(I) se os juros moratórios sobre a indenização por danos morais devem incidir
desde o evento danoso ou a partir da citação;
(II) se a correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento da
indenização; e
(III) se houve na decisão reformatio in pejus recorrida ao modificar os critérios
de atualização monetária e juros moratórios.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em ações de
responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação,
conforme o
do Código Civil, sendo aplicável a taxa SELIC como índice
art. 406
único de atualização monetária e juros.
7. A correção monetária sobre indenização por danos morais deve incidir a
partir do arbitramento, conforme entendimento consolidado na Súmula 362 do
STJ.
8.Não há reformatio in pejus na decisão recorrida, pois a aplicação da taxa
SELIC está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que determina sua
utilização como índice único, sem cumulação com outros índices de atualização
monetária.
9. O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com o entendimento
jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ, atraindo o óbice da Súmula 83
ao conhecimento do recurso especial.
10. Recurso especial não conhecido”.

Em suas razões, embargante pretende a concessão de efeitos modificativos, aduzindo
ter havido erro material ou contradição no acórdão embargado, porque teria considerado premissa
equivocada de que o Tribunal recorrido teria fixado juros de mora a contar da citação, quando na
verdade fora decidido que os juros de mora sobre os danos morais incidiriam desde o arbitramento.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fls. 398).
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 416.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão embargada,
o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
A
a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela consistente
contradição
na eventual incompatibilidade entre as premissas e disposições da própria decisão embargada.
Documento eletrônico VDA52921464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:28
Código de Controle do Documento: c87b8696-17cc-497a-ad0e-2e3ca12e4b9c

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar a alegada contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente
se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de
ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao
deslinde da controvérsia, conforme a dicção do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil de 2015. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.955.725/RJ,
RICARDO VILLAS
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.
BÔAS CUEVA
9/11/2022,
16/11/2022,
n.)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NCPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS . EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir
erro material.
3. Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão quando
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente
considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte
dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação
lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o
próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
4. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o exame, de
art. 1.022
forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl
no
AgInt
no

relator
Ministro

AREsp
n.
2.063.745/RJ,
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
MOURA RIBEIRO
8/8/2022,
10/8/2022,
g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EDITAL. OBRIGAÇÃO PROPTER
REM. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. PREVISÃO NO
EDITAL. DÍVIDAS CONDOMINAIS. OMISSÃO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52921464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:28
Código de Controle do Documento: c87b8696-17cc-497a-ad0e-2e3ca12e4b9c

1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem examina e
art. 1.022
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A obscuridade que enseja aclaração é aquela que se materializa por decisão
ininteligível, que impede ou dificulta a compreensão ou seu alcance.
3. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis
à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
4. Embora as cotas condominiais constituam obrigação propter rem, o
arrematante de imóvel em hasta pública não será responsável pelo
pagamento das dívidas condominiais pendentes se o edital for omisso a respeito
dos débitos anteriores à praça ou se nele não houver informações relevantes
sobre o débito condominial.
5. Rever a conclusão do tribunal a quo de que não teria ficado claro no edital
que as dívidas condominiais seriam de responsabilidade do arrematante
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. Fica prejudicada a análise do recurso especial pela alínea c do
permissivo constitucional na hipótese em que, a respeito da matéria, aplica-se o
óbice da Súmula n. 7 do STJ ao exame da tese recursal fundamentada na alínea
a do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
7. A não impugnação de fundamento apto a manter a conclusão do decisum
recorrido impede a apreciação do recurso especial, nos termos da Súmula n. 28
do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.041.011/PR,
JOÃO OTÁVIO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
DE NORONHA
18/4/2023,
24/4/2023,

No presente caso, a parte embargante alegou que o Acórdão embargado incidiu em erro
material e contradição, no ponto em que determinou que os juros de mora incidentes sobre os
danos morais, correspondentes à variação da SELIC, deveriam incidir a partir da citação, ao invés
de incidirem a partir do evento danoso.
Ocorre que a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, quanto à interpretação e
aplicação do
do Código Civil, em especial a partir da edição da 54 do STJ
art. 398
("os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual")
firmou-se no sentido de que de fato devem devem incidir desde a constatação do ato ilícito, o que
não foi observado pelo Acórdão objurgado.
Nesse contexto, deve ser reconhecida a existência da contradição e do erro material
apontado, em ordem a que seja excluído, com a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.
Ante todo o exposto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para
corrigir o erro material e contradição apontados, para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento, para modificar o acórdão embargado e determinar que os juros moratórios devem
incidir sobre os danos morais desde a data de ocorrência do evento danoso.
Honorários advocatícios recursais majorados em 2% sobre o montante já fixado nas
instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52921464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:28
Código de Controle do Documento: c87b8696-17cc-497a-ad0e-2e3ca12e4b9c

Documento eletrônico VDA52921464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:28
Código de Controle do Documento: c87b8696-17cc-497a-ad0e-2e3ca12e4b9c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.107.571 / RS
Número Registro: 2023/0388136-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50758816020214047000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MOISES IURK
ADVOGADOS
: JUSCELINO CLAYTON CASTARDO - PR042201
DANIEL FERNANDO PASTRE - PR042216
RECORRIDO
: FMM - ENGENHARIA LTDA
OUTRO NOME : FMM - ENGENHARIA - EIRELI - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: LUCAS PAULO SOUZA OLIVEIRA - SP337817
TALITA MUSEMBANI VENDRUSCOLO - SP0322581
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: FABIULA MULLER KOENIG - PR022819
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - PR056918
FRANCIELE CONCEIÇÃO LOFF MAIA - PR101312
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA53203702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:58
Código de Controle do Documento: ac3912b2-6e09-4834-8ab5-6c0d55946bfd

EMBARGANTE : MOISES IURK
ADVOGADOS
: JUSCELINO CLAYTON CASTARDO - PR042201
DANIEL FERNANDO PASTRE - PR042216
EMBARGADO : FMM - ENGENHARIA LTDA
OUTRO NOME : FMM - ENGENHARIA - EIRELI - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: LUCAS PAULO SOUZA OLIVEIRA - SP337817
TALITA MUSEMBANI VENDRUSCOLO - SP0322581
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: FABIULA MULLER KOENIG - PR022819
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - PR056918
FRANCIELE CONCEIÇÃO LOFF MAIA - PR101312
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, com
16/12/2025,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:58
Código de Controle do Documento: ac3912b2-6e09-4834-8ab5-6c0d55946bfd